Tribunal: CARF
Processo: 10166.004932/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.004932/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
RUBEM SAUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Brasília/DF,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008,
ano-calendário 2007. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.205,74,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
recebido da fonte pagadora Comando do Exército, no valor de R$ 24.036,60. Na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.004932/2010-72
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.904 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004932/2010-72

apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Intimado mediante Termo de Intimação no 775, de 19/04/2010, contribuinte não
atendeu à intimação para apresentar Laudo Médico especificando o CID e a data de
início da doença. O laudo apresentado anteriormente não é conclusivo pois o parecer é
de que o contribuinte é portador de doença EQUIVALENTE à Paralisia irreversível e
incapacitante. A isenção é dada por lei, vedado o uso de analogia.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 11/06/2010, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 56).
Em 17/06/2010, no pedido de impugnação (fl. 04), o contribuinte requer a restituição do
imposto de renda referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007, uma
vez que a doença tem como data de início 14/10/2007. Fez a Declaração de Ajuste
Anual conforme orientação da Receita Federal e anexa laudo médico com data e CID.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente são isentos os rendimentos relativos a aposentadoria, reforma ou pensão,
recebidos por portador de moléstia grave devidamente comprovada em laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia
grave, qual seja: paralisia irreversível e incapacitante, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos do trabalho, no valor
de R$ 24.036,60, onde o contribuinte alega tratar-se de um rendimento isento do imposto de
renda pessoa física, por ser portador de moléstia grave, desde 14/10/2007.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.904 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004932/2010-72

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos do trabalho, pois
no laudo médico apresentado pelo impugnante não constava nenhuma das doenças previstas no
art. 39, inciso XXXIII, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99.
O art. 39, inciso XXXIII e parágrafos 4o e 5o, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999
– RIR/99, rege a matéria:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
. . .
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
. . .
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
. . .
O Recorrente juntou aos autos Ata de Inspeção de Saúde emitida pela Junta de
Inspeção de Saúde do Exército Brasileiro (e-fl. 91), sendo portador de doença equivalente a
paralisia irreversível e incapacitante, desde outubro de 2007, doença que, conforme declarado
por médico oficial, enquadra-se nos termos do art. 39, inciso XXXIII, do RIR/99, logo deve ser
cancelada a infração omissão de rendimentos do trabalho.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.904 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004932/2010-72

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 101
DF CARF MF
Original